Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719522-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE RECORRIDA: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afrontando-se o princípio da dialeticidade. O recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, assim como a manutenção da penhora anteriormente deferida. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). E, “como se não bastasse, conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal, e está enunciado na Súmula n. 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.586.655/SC (Ministro Marco Buzzi, DJe de 18/6/2024). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016